Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE VALORES ASSINADA E ENVIADA POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. TRANSPLANTE DE ASSINATURA. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO. FÁCIL COMPREENSÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVOGAÇÃO.
1. O recolhimento do preparo pela parte agraciada com a gratuidade de justiça configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento dos encargos processuais, impondo-se a revogação do benefício, uma vez que operada a preclusão lógica.
2. A obrigatoriedade de tradução de documento em idioma estrangeiro prevista no CPC/15 pode ser afastada nos casos em que a ausência da versão em língua portuguesa não comprometa a compreensão e valoração do seu conteúdo, e, utilizada no convencimento do sentenciante, não implica nulidade da sentença.
3. A verificação de que houve transplante da assinatura do consumidor no requerimento de transferência bancária não é suficiente para afastar ou caracterizar uma fraude, pois representa mero recorte da firma de um documento e inserção em outro, que poderia ser realizado pelo titular da conta ou por terceiro por ele autorizado.
4. O direito à indenização por eventuais danos suportados pelo consumidor resulta da comprovação da falha na prestação dos serviços pelo fornecedor e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.